Tribunal: TJDFT
Processo: 0743759-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de compensação por dano moral no valor de R$ 4.000,00.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que houve violação à coisa julgada, ao argumento de que a questão em análise foi enfrentada nos autos de n. 0763663-56.2023.8.07.0016, cuja sentença já transitou em julgado. Aduz que houve preclusão por inércia da recorrida que não alegou qualquer omissão quando ajuizou o recurso de embargos de declaração. Alega que não houve conduta ilícita por parte da Administração, pois a sentença prolatada na referida ação considerou indevida apenas a cobrança da TFE relativa à área equivocada do imóvel, sendo legítima a cobrança correspondente à área correta e, consequentemente, válida a inscrição no cadastro de inadimplentes. Requer seja reformada a sentença para julgar improcedente a condenação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se (i) ocorreu violação à coisa julgada; (ii) houve a ocorrência de fato ensejador de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a requerente alega que ajuizou ação judicial (n. 0763663-56.2023.8.07.0016), postulando a anulação de lançamentos da Taxa de Funcionamento de Estabelecimento – TFE desde o ano de 2019, o cancelamento dos protestos realizados e a condenação do ente público ao pagamento de indenização a título de danos morais. A sentença prolatada naquele feito julgou procedentes os pedidos formulados condenando o Distrito Federal a promover novo lançamento do tributo e a baixar quaisquer restrições que tenham sido efetivadas em desfavor da recorrida, inclusive junto aos órgãos de proteção ao crédito.
5. Verifica-se que, embora os pedidos formulados na ação anterior tenham sido julgados procedentes, com trânsito em julgado em 25/4/2024, não houve análise do pleito de indenização por danos morais, razão pela qual a parte autora ingressou com a presente ação, buscando a devida reparação pelos danos morais sofridos.
6. Da alegada violação à coisa julgada não assiste razão ao ente público. De fato, a sentença proferida deixou de apreciar o pedido de indenização por danos morais, configurando decisão citra petitta. Por esse motivo, não há formação da coisa julgada em relação ao pedido não examinado, sendo legítimo, portanto, que a parte interessada proponha uma nova ação visando à análise do pedido não apreciado, pois evidente a omissão judicial. Esse é o entendimento jurisprudencial, inclusive do STJ que já decidiu que a questão não apreciada, nos casos de sentença citra petitta, “poderá ser objeto de nova ação judicial para que a pretensão que não fora decidida o seja agora” (REsp 1264894/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 16/9/2015). Precedentes do TJDFT: Acórdão 1605508, Acórdão 1871801, Acórdão 1705222. Logo, não há que se falar em preclusão da matéria não apreciada por inércia processual da parte que não arguiu em embargos de declaração no momento oportuno.
7. No que diz respeito à reparação por dano moral, segundo o disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, a responsabilidade civil do Estado é objetiva e está baseada no risco administrativo, afastando-se a responsabilidade somente na ocorrência de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima. Na hipótese, observa-se que não foi configurada qualquer excludente de responsabilidade. Conforme reconhecido na sentença prolatada, o lançamento de tributos em nome da recorrida foi considerado impróprio, resultando no protesto indevido da dívida. Diante disso, o Distrito Federal foi condenado a anular todas as Taxas de Fiscalização de Estabelecimento (TFE) lançadas a partir de 2019, além de ser obrigado a efetuar novos lançamentos corretos, removendo quaisquer restrições impostas injustamente contra a recorrida.
8. Destarte, não merece acolhimento o argumento do ente fiscal de que a sentença considerou indevida apenas a cobrança da TFE relativa à área equivocada do imóvel, sendo legítima a cobrança sobre a área correta, o que justificaria a inscrição em dívida ativa. Portanto, comprovada a inscrição indevida do nome da recorrida no cadastro de dívida ativa, surge para o Distrito Federal a obrigação de indenizar pelos danos morais decorrentes do abalo sofrido.
9. O dano moral por inscrição indevida em dívida ativa tem natureza in re ipsa, portanto, independe de comprovação do efetivo dano. Logo, irretocável a sentença recorrida quanto à condenação por dano moral. Precedentes desta Turma Recursal: Acórdão 1831262, Acórdão 1844909.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido. Sentença mantida.
11. Sem custas, ante a isenção legal. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: CF/88, art. 37, §6;
Jurisprudências relevantes citadas: STJ REsp 1264894/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 16/9/2015; TJDFT Acórdão 1605508, Rel. João Luis Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 17/8/2022; Acórdão 1871801, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 14/6/2024; Acórdão 1705222, Rel. Aiston Henrique de Sousa, Primeira Turma Recursal, j. 5/6/2023; Acórdão 1831262, Rel. Marilia de Ávila e Silva Sampaio, j. 20/3/2024; Acórdão 1844909, Rel. Edilson Enedino das Chagas, j. 15/4/2024